Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721877-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEGORETTI AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO PEGORETTI, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710910-46.2018.8.07.0001, o qual tem como exequente GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS SA. A decisão agravada deferiu a manutenção da penhora do imóvel de titularidade do agravante, mas sem prosseguimento dos atos expropriatórios, a fim de evitar a venda do bem de família e a frustração do direito ao crédito da credora. A propósito: “Ao ID 232318160, a parte executada, MARCELO PEGORETTI, apresentou impugnação à penhora do imóvel, sob a alegação de sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família. 2. Intimada a credora juntou petição ao ID 232749645, na qual requer a manutenção da penhora sobre o bem, vedando-se, contudo, a sua expropriação/alienação enquanto mantido como único bem imóvel do executado utilizado para moradia. Pugna pela intimação da parte executada para indicar à penhora os demais bens constantes da declaração de imposto de renda do mesmo devedor. 3. Intimado, o executada manifestou discordância do pedido de manutenção da penhora, ocasião na qual informou a falta de acesso ao documento de ID 153080147, requerendo a liberação de acesso. 4. Veio o feito à conclusão. É o relatório. Decido. 5. Ainda que se tratasse de bem de família, em que pese a literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica visa garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 6. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. 7. Entretanto, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, deverá ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC, mormente quando constatada a delonga do devedor no adimplemento da obrigação. 8. Na espécie, o credor consentiu com a alegação do devedor de que se trate de bem de família, entretanto, requereu a manutenção da penhora, a fim de evitar que o devedor aliene o bem. 9. Não vislumbro qualquer prejuízo ao devedor a manutenção da penhora, sem prosseguimento dos atos expropriatórios, a fim de evitar a venda do bem de família e a frustração do direito ao crédito da credora. 10. A este respeito, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO VEDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o registro da penhora na matrícula do imóvel da executada, reconhecido como bem de família, vedando, contudo, sua expropriação.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a averbação da penhora na matrícula do imóvel reconhecido como bem de família, sem possibilidade de alienação judicial.III. Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo, contudo, sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor.4. A averbação da penhora resguarda o direito do credor e impede eventual alienação fraudulenta do bem.IV. Dispositivo5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 799, IX, 805 e 828; Lei 8.009/90, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.097.404/RS; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 1905763, 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 1779162, 0731244-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023.(Acórdão 1991743, 0754135-12.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) 11. Do exposto, mantenho a penhora do imóvel, porém, suspensa tentativa de alienação. 12. Providencie, a Secretaria do Juízo, acesso aos advogados e partes ao documento de ID 153080147. 13. Concedo ao executado MARCELO PEGORETTI, o prazo de 05 (cinco) dias, para indicar à penhora, demais bens registrados na declaração de ID 153080147: imóveis e direitos reais, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC.” O agravante pede, preliminarmente, a suspensão da execução, baseada no art. 1.015 do CPC, como determina a lei, até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, com pedido liminar, para que seja afastada a decisão agravada, a qual determinou a penhora do imóvel. No mérito, pede que seja provido o presente recurso, revogando-se em parte a decisão para que seja deferida o reconhecimento do bem de família e assim dada a proteção do bem. Fundamenta haver violação ao disposto na Lei no 8.009/90, criando uma exceção à impenhorabilidade do bem de família não prevista na legislação e, portanto, inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Embora não haja um artigo constitucional detalhando a impenhorabilidade do bem de família, a proteção deriva diretamente do direito social à moradia (art. 6o da CF), sendo a Lei 8.009/1990 o instrumento legal a qual a regulamenta especificamente. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 72444338). Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na hipótese, a decisão agravada embora tenha reconhecido constituir o imóvel em questão bem de família e não indicar nenhuma das exceções legais àquela regra, deferiu a penhora e o respectivo registro na matrícula imobiliária, vedando, porém, a expropriação, com o propósito de acautelar o crédito do exequente. Sobre a questão posta, a Lei 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. No caso dos autos, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora, porquanto, constou nos autos comprovantes de ser este o único bem do agravante. De outra sorte, a despeito da proteção legal, não há óbice à averbação da penhora do imóvel na matrícula do bem, o qual visa impedir que o devedor venda o bem, em prejuízo ao credor. Nessa dogmática, a mera averbação da penhora na matrícula do imóvel, nos moldes determinados pelo juízo, não acarreta, por si só, prejuízo concreto ao agravante, tratando-se de ato premonitório e conservativo, conforme expressamente autorizado pelo artigo 828 do Código de Processo Civil. Nessa ordem de ideias, cumpre destacar o comando legal em destaque: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.” No mesmo sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE POSTERGADA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO JURISDICIONAL PRUDENTE E CONSERVATIVO. AVERBAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Afigura-se legítima a decisão que posterga a análise da impenhorabilidade do bem de família quando houver controvérsia fundada sobre suposta fraude à execução. 2. A prudência jurisdicional, neste caso, não se revela como indevida postergação do reconhecimento de direito fundamental, mas como medida necessária à preservação da coerência do processo executivo e da segurança jurídica, especialmente em se tratando de alegações de fraude que, se confirmadas, poderão alterar significativamente o panorama patrimonial do devedor, afastando, inclusive, a premissa fática da unicidade do bem imóvel. 3. A averbação da penhora, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, constitui medida premonitória de natureza conservativa, que visa resguardar o crédito exequendo sem implicar alienação imediata do bem, não configurando, por si só, prejuízo ao devedor agravante. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0704307-13.2025.8.07.0000, relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a turma cível, DJE: 20/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO VEDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o registro da penhora na matrícula do imóvel da executada, reconhecido como bem de família, vedando, contudo, sua expropriação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a averbação da penhora na matrícula do imóvel reconhecido como bem de família, sem possibilidade de alienação judicial. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo, contudo, sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor. A averbação da penhora resguarda o direito do credor e impede eventual alienação fraudulenta do bem. IV. Dispositivo Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 799, IX, 805 e 828; Lei 8.009/90, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.097.404/RS; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 1905763, 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 1779162, 0731244-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023.” (0754135-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 08/05/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE PARA FINS DE AVERBAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação à penhora do imóvel situado na Quadra 26, Lote 14, do Setor Leste do Gama/DF, pleiteando o reconhecimento de sua impenhorabilidade como bem de família, com fundamento na Lei n. 8.009/1990. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel penhorado se qualifica como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990; (ii) verificar a possibilidade de manutenção da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Impugnação rejeitada. 4. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência. 7. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida para impedir a alienação do imóvel a terceiros, desde que respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. A comprovação da condição de bem de família compete ao devedor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstrem sua residência permanente no imóvel. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 99; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 186.210/PR; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.” (0750750-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/03/2025.) Dessa forma, a averbação na matrícula do bem, sem prosseguimento de atos expropriatórios, preserva o direito à moradia, respeita o princípio da dignidade da pessoa humana e mantém fiel observância à cláusula geral do patrimônio mínimo do devedor, conforme ampla teoria desenvolvida pelo Ministro Edson Fachin. Assim, verifica-se que neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, as razões apresentadas pelo agravante não se prestam à reforma da decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 12:41:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador